Tribunal: TJES
Processo: 5001749-33.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001749-33.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUIA VISTORIA VEICULAR LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA ANGELA MAFRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA MILANO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO (DETRAN/ES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RETENÇÃO E CUSTÓDIA DO VEÍCULO DECORRENTES DE INFRAÇÃO PENAL. ORDEM DIRETAMENTE OPERADA PELA AUTORIDADE POLICIAL (POLÍCIA CIVIL). ATUAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ART. 271 DO CTB. CUSTÓDIA DE NATUREZA CRIMINAL SOB A GUARDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO. AUTONOMIA JURÍDICA E PATRIMONIAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA EXTINÇÃO SEM MÉRITO QUANTO À AUTARQUIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso interposto pela requerida Milano Vistoria Veicular LTDA.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Dessa forma, diante da flagrante preclusão temporal e ausência de pressuposto de admissibilidade objetivo,
NÃO CONHEÇO d
o recurso da Milano Vistoria Veicular LTDA, ante a sua manifesta deserção.

Em relação ao concurso do DETRAN/ES, é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face de ÁGUIA VISTORIA e DETRAN/ES, na qual a autora alega que, após realizar vistoria de seu veículo para fins de transferência, foi emitido laudo com suspeita equivocada de adulteração no motor, ocasionando a apreensão do automóvel e sua remoção ao pátio do DETRAN. Sustenta que posteriormente a Polícia Civil constatou a originalidade da numeração do motor, evidenciando falha na prestação do serviço da primeira requerida. Afirma ter suportado despesas com estadia do veículo, deslocamentos, alimentação, combustível e guincho, além de constatar diversas avarias no automóvel enquanto esteve sob custódia do DETRAN. Diante disso, requer a condenação das requeridas ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 19006533) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo parcialmente procedente a presente ação nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, e por via de consequência:

a) Condeno a requerida Milano Vistoria Veicular LTDA ao pagamento de R$9.117,65 (nove mil, cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) Condeno o requerido Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ao pagamento de R$16.272,42 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde os dados do orçamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condeno as requeridas ao pagamento solidário de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais a contar da citação.

Sem custas, vide art. 55, da Lei 9099/95.”

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar a demanda totalmente improcedente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela autarquia estadual.

Conforme se infere do Boletim de Ocorrência e do Dossiê do Veículo acostados aos autos, a apreensão e o desapossamento do veículo da autora decorreram de ordem direta da Autoridade Policial (Polícia Civil), no âmbito de procedimento de investigação de suposto ilícito penal (adulteração de sinal identificador).

O DETRAN/ES possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, respondendo apenas pelas remoções fundamentadas em descumprimento estrito da legislação administrativa de trânsito. Havendo o veículo permanecido sob a custódia e guarda da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (órgão da Administração Direta do Estado), a autarquia de trânsito não detém pertinência subjetiva para figurar na lide que reclama danos surgidos em pátio criminal.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO APREENDIDO. DANOS OCASIONADOS DURANTE A SUA ESTADIA NO PÁTIO. DIVERGÊNCIA DE DATAS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DO APELADO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, porquanto a Apelante não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I do CPC) de provar o nexo de causalidade entre a eventual conduta do Apelado e os danos apontados em seu veículo, o que, por certo, determina a manutenção da sentença proferida pelo Magistrado a quo; 2 – A própria Apelante aduziu na petição inicial que o seu irmão foi preso no mês de setembro de 2011, quando estava utilizando o seu veículo, tendo sido apreendido o referido veículo nesta operação policial. Todavia, no depoimento prestado no Departamento de Polícia Judiciária de Guarapari, a mesma informou que a prisão e a apreensão do veículo havia ocorrido na data de 25⁄01⁄2011, o que demonstra, de plano, uma inconsistência de datas que nos permite indagar se o automóvel teria sido realmente danificado no pátio do Apelado, porquanto não se sabe onde ele poderia estar entre os meses de janeiro e agosto do ano de 2011, sendo certo, ainda, que quem promoveu a sua apreensão foi a Polícia Civil, e não o Detran, conforme o Auto de Apreensão juntado aos autos; 3 – Registra-se que os depoimentos das testemunhas não se prestam a elucidar as lacunas existentes no presente feito, havendo apenas a informação de que
uma vez apreendido um veículo pela Polícia Civil, como ocorreu no caso sub examine, o mesmo não fica sob a responsabilidade e guarda do Detran, mas sim do próprio órgão policial,
sendo certo que as reportagens mencionadas nas razões recursais, que supostamente esclareceriam quem seria o responsável pela guarda do veículo, não constam nos autos, o que reforça o entendimento de que inexiste o nexo de causalidade apontado; 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00114189820148080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 02/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2017)

O processo deve ser extinto sem resolução de mérito em face do DETRAN/ES, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela ré Milano Vistoria Veicular LTDA, diante de sua manifesta deserção, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

CONHEÇO DO RECURSO DO DETRAN/ES E ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva
ad causam
, para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
unicamente em relação à referida autarquia estadual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicadas as suas demais alegações de mérito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)